Tribunal: TJSP
Processo: 2142666-87.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Paciente que possui maus antecedentes pela prática do mesmo delito – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.